Tribunal: TJES
Processo: 0000439-65.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000439-65.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RONIE CLEITON SANTOS ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO TENTADO (ART. 157, § 2º, INC. II E § 2ºA, INC. I, DO CP). PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E CONSEQUENTE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA. REJEITADA. REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL. INCABÍVEL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E EXISTÊNCIA DE MAJORANTES. REDIMENSIONAMENTO. CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INCABÍVEL. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Não há que se falar em nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitiva, uma vez que o Magistrado de primeiro grau, não sustentou sua decisão no referido reconhecimento, mas em todo o conjunto fático-probatório, não restando demonstrado prejuízo efetivo à defesa com o reconhecimento realizado na fase administrativa, de modo que não há que se falar em nulidade da prova produzida e dos atos dela decorrentes. Preliminar rejeitada.

2. Comprovadas a materialidade e da autoria do crime pelas provas produzidas durante a instrução processual, especialmente pelo depoimento da vítima, que possui especial relevância em casos como o dos autos e pelos depoimentos dos policiais militares, que possuem fé pública, a condenação do acusado pela prática do crime de roubo majorado tentado, é medida que se impõe.

3. Incabível a fixação da pena no importe mínimo previsto em lei, uma vez que presente 01 (uma) circunstância judicial desfavorável (circunstâncias do crime), bem como existem 02 (duas) causas de aumento que devem ser sopesadas (delito praticado em concurso de agentes e com o uso de arma de fogo). No entanto, a sanção corpórea deve ser redimensionada, em razão do decote de 01 (uma) circunstância judicial desfavorável (consequências do crime).

4. A sanção pecuniária deve ser reduzida, para atender ao princípio da proporcionalidade.

5. Mantém-se o regime inicial semiaberto, tendo em conta a sanção corpórea aplicada.

6. Não se concede ao réu o direito de recorrer em liberdade, uma vez que respondeu a todo o processo segregado, sendo que sua prisão preventiva foi mantida quando da prolação da sentença, de modo que faz sentido, inexistindo qualquer alteração fática, ao contrário, tendo sido o réu condenado, conceder-lhe a liberdade provisória neste momento. Precedentes do c. STJ.

7. Recurso a que se dá parcial provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0000439-65.2023.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RONIE CLEITON SANTOS ROCHA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) APELANTE: LUCIANA COSTA DOS SANTOS - ES38633
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação
interposto por
RONIE CLEITON SANTOS ROCHA
, em face da sentença de fls. 105/115, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime de roubo circunstanciado tentado (artigo 157, § 2º, inc. II e 2ºA, inc. I c/c art. 14, inc. II, todos do Código Penal), à pena de 07 (sete) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 209 (duzentos e nove) dias-multa.

Há uma
preliminar
de
nulidade do reconhecimento fotográfico
, que passo a analisar.

O artigo 226, do CPP, dispõe acerca do procedimento a ser adotado quando necessário realizar o reconhecimento de pessoas e coisas.

Na hipótese, até por se tratar de situação
sui generes
, uma vez que a vítima se trata de oficial da Polícia Militar, o reconhecimento do acusado foi realizado no decorrer das diligências efetuadas pelo próprio ofendido e por sua equipe para localizar os autores da tentativa de roubo.

Nesse ponto, ressalto que a vítima, ao ter a arma de fogo apontada em sua direção, a fim de repelir a injusta agressão e, antes que os assaltantes roubassem o veículo e disparasse contra si, efetuou diversos disparos com seu armamento e, com isso, conseguiu ferir os criminosos, sendo que um deles, ou seja, o ora apelante, procurou atendimento em um hospital da região, quando então, foi encontrado e reconhecido pela vítima no próprio hospital pelas características físicas e pela roupa que trajava, enquanto ainda estava sendo atendido.

É certo que no hospital, local onde o acusado foi encontrado e reconhecido pelo ofendido como sendo um dos autores do crime de roubo majorado, não foi possível proceder de acordo com o que determina o art. 226, do CPP, até porque na ocasião o réu passava por procedimento para retirada dos projéteis que ficaram alojados no seu corpo (testa e cotovelo).

No entanto, ao analisar os autos, verifico que ao proferir a sentença condenatória, o Magistrado de primeiro grau, não sustentou sua decisão no reconhecimento realizado na fase inquisitiva, mas sim, em todo o conjunto fático-probatório constante dos autos, especialmente, nos depoimentos da vítima e das testemunhas, inexistindo, portanto, qualquer ilegalidade.

Desse modo, não vislumbro prejuízo efetivo à defesa com o reconhecimento realizado na fase administrativa, de modo que não há que se falar em nulidade da prova produzida e dos atos dela decorrentes.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar.

No mérito
, pretende a absolvição do réu por ausência de provas e, subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal, com o afastamento da qualificadora do uso de arma de fogo e a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Narra a denúncia
, em síntese, que no dia 23 de fevereiro de 2023, no Distrito de São Geraldo, zona rural do município de São Mateus, a vítima estava conduzindo o seu veículo e, ao se aproximar de um quebra-molas reduziu a velocidade, oportunidade na qual o acusado e outro indivíduo não identificado, a bordo de uma motocicleta, anunciaram o roubo, apontando a arma de fogo em direção ao ofendido.

Consta, ainda, que por se tratar de policial militar, a vítima, com o intuito de repelir a injusta agressão, efetuou disparos de arma de fogo na direção dos criminosos, ocasião em que, ao serem atingidos, desceram da moto e fugiram a pé em direção a um canavial, não sendo possível alcançá-los, deixando cair a arma de fogo calibre .12.

Após realizadas diligências, localizaram o acusado em um hospital da região, com ferimento por disparo de arma de fogo, quando então foi reconhecido pela vítima como sendo um dos autores do roubo, por suas características físicas e por sua vestimenta reconhecida pelo ofendido, bem como confessou a prática delitiva.

No que se refere
ao pedido de absolvição
, por ausência de provas
, não merece acolhida.

A
materialidade
restou demonstrada pelo
auto de apreensão
(fl. 11/v), pelo
boletim de ocorrência
(fls. 15/20), pelo
relatório final de inquérito policial
(fls. 23/24), pelo
relatório médico
de fl. 31
e pela prova oral
produzida durante a instrução processual

Com relação a
autoria
verifico que ao ser ouvido em juízo (fl. 71), o ofendido ressaltou que além de reconhecer o apelado no hospital pelas características físicas e pelas vestimentas “
deu uma olhada nos projéteis
que foram retirados do acusado

e
verificou que
a composição dos projéteis, o encapsulamento e também o tipo de chumbo, correspondia as suas munições
”, ressaltando que é instrutor da polícia militar, de tiro policial na preservação da vida e estuda bastante a questão da dinâmica do disparo e formação de projétil.

A vítima ainda destacou que os policiais que ficaram com o réu no hospital lhe informaram que o acusado confirmou a prática delitiva, relato que foi confirmado pela testemunha Rubens da Silva Cruz, ao prestar depoimento na fase judicial (fl. 72).

A testemunha Rubens da Silva Cruz, também esclareceu em juízo, que foi ele quem conversou com o réu no hospital e que, na ocasião, o acusado estava bem para falar e que não houve nenhum tipo de violência ou coação.

Já a testemunha Francisco de Assis Fugulim, relatou em juízo (fl. 73), que inicialmente o réu afirmou que estava no hospital porque tinha sido vítima de tentativa de roubo quando estava capinando em uma roça, mas como a versão não correspondia aos relatos de sua mãe e esposa à polícia, resolveu falar a verdade e esclareceu que
“
estava no distrito de São Geraldo, junto com um camarada, de nome Mineirinho e que tentaram assaltar o veículo do capitão, que ele não sabia que era polícia e que se desse certo aquele roubo, venderiam o carro por 10.000,00
no Estado da Bahia
”
.

Ao ser interrogado na fase judicial (fl. 75), o réu afirmou que no dia do fato sua mãe o buscou para trabalhar na roça de um tio, depois alegou que ia montar uma loja de colchão magnético com a irmã, e estava em sua casa para medir a loja e fez um churrasco para comemorar e, na ocasião, ingeriu bebida alcoólica, bem como que discutiu com sua esposa, por ser usuário de drogas e, por fim, alegou que foi vítima de uma tentativa de assalto e negou a autoria delitiva, relatando que sofreu pressão para confessar o crime.

Em que pese a negativa de autoria, verifico que os relatos do réu se mostram desconexos e destituídos de qualquer comprovação nos autos.

Já os depoimentos da vítima e dos policiais militares que acompanharam a ocorrência, mostraram-se coesos e coerentes durante toda a instrução processual, não havendo motivos para serem desacreditados.

Registro, por oportuno, que em casos com o dos autos, o relato da vítima possui especial relevância, já que os crimes de roubo são, em sua maioria, praticados sem a presença de testemunhas.

Ressalto, ainda, que os depoimentos dos policiais possuem inquestionável validade probatória, sobretudo porque se tratam de agentes com fé pública e encarregados, justamente, de agir, quando necessário, na repressão penal.

Nesse sentido, é o precedente do
c.
STJ
(AgRg no HC n. 838.442/PE,
relator

Ministro Ribeiro Dantas
, Quinta Turma, DJe de 20/12/2023).

Desse modo,
mantenho
a condenação pela prática do crime de roubo circunstanciado tentado.

Quanto ao pedido
de fixação da pena no mínimo legal
, verifico que
ao fixar a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão
, o Magistrado considerou em desfavor do acusado as
circunstâncias do crime
, argumentando que a vítima foi surpreendida tarde da noite, em momento que reduzia a velocidade do carro, com uma arma apontada em sua direção, considerando ainda, sua premeditação, na medida que roubariam o veículo da vítima e o venderiam no Estado da Bahia e as
consequências do delito
, afirmando que “
extrapolam o normal, considerando o prejuízo sofrido pelas vítimas
”.

Com relação às consequências do crime
, verifico que o MM. Juiz utilizou de fundamento genérico, não apontando elementos concretos que pudessem ensejar a negativação da referida circunstância judicial, de modo que a
decoto
, já que na hipótese não restou demonstrado nenhum prejuízo sofrido pelo ofendido.

Quanto às circunstâncias
extrapenais
do crime
, verifico que o Magistrado utilizou a qualificadora do porte de arma também para majorar a pena na terceira fase da dosimetria, o que não se admite, por incorrer em
bis in idem
.

No entanto, entendo por
manter
esta vetorial, uma vez que o delito foi praticado em horário e local de menor movimentação (por volta de 23h00, na zona rural de São Mateus), o que deixou a vítima mais vulnerável à ação criminosa, bem como houve premeditação na prática delitiva, já que os criminosos sabiam que venderiam o veículo no Estado da Bahia.

Assim, considerando a pena em abstrato do crime (04 a 10 anos de reclusão) e, existindo 01 (uma) circunstância desfavorável, fixo a
pena base
em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
.

Na segunda etapa
,
inexistem
atenuantes e agravantes a serem reconhecidas.

, o Magistrado
a quo
, de forma acertada, majorou a reprimenda em 1/3 (um terço), face a presença da causa de aumento do concurso de pessoa e em 2/3 (dois terços), em razão da majorante referente à prática delitiva com o uso de arma de fogo, o que mantenho.

Nesse ponto, ressalto
não se mostrar possível acolher o pedido de afastamento da causa de aumento referente à arma de fogo
, uma vez ser desnecessária para sua apreensão para a configuração da qualificadora do art. 157, § 2ºA, inc. I, do CP, já que atestada por outros elementos de prova.

Nesse sentido, é o precedente do
c. STJ
(AgRg no HC n. 893.197/SP, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024).

Além disso, pelo relato da vítima, tratava-se de uma arma calibre .12, de alto potencial e precisão, o que justifica a aplicação na fração máxima prevista em lei, razão pela qual arbitro a
pena intermediária
em
10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão
.

Presente, ainda, a causa de diminuição referente à tentativa, de modo que reduzo a pena em 1/3 (um terço), ante ao
iter criminis
percorrido pelo réu, já que o crime não se consumou porque a vítima, capitão da Polícia Militar, reagiu ao assaltando, inclusive, atingindo o apelante com disparos de arma de fogo.

Desse modo, fixo a
pena definitiva
em
06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão
.

Mantenho
o regime inicial semiaberto (art. 33, § 2º, “b”, do CP), ante o importe da pena corpórea arbitrado.

Reduzo a
sanção pecuniária
para
50 (cinquenta) dias-multa
, para atender ao princípio da proporcionalidade.

Com relação ao pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade
, não merece acolhida.

Na hipótese, o réu respondeu a todo o processo segregado, sendo que sua prisão preventiva foi mantida quando da prolação da sentença (fl. 114-v), de modo que faz sentido, inexistindo qualquer alteração fática, ao contrário, tendo sido o réu condenado, conceder-lhe a liberdade provisória neste momento.

Nesse sentido, é o precedente do
c. STJ
(AgRg no RHC n. 187.557/SP,
relator

Ministro Sebastião Reis Júnior
, Sexta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024).

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo,
tão somente para redimensionar a pena para 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
e, ao pagamento de
50 (cinquenta) dias-multa
, mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e. Relator, para dar parcial provimento ao recurso.